Tribunal: TJSP
Processo: 1016583-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO PEDIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO, NA MODALIDADE ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO, NA VIA EXTRAJUDICIAL - INTERESSADA QUE, ASSIM QUERENDO, PODERÁ BUSCAR NA ESFERA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO PEDIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO, NA MODALIDADE ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO, NA VIA EXTRAJUDICIAL - INTERESSADA QUE, ASSIM QUERENDO, PODERÁ BUSCAR NA ESFERA JURISDICIONAL O RECONHECIMENTO DE SEU ALEGADO DIREITO, COMO DISPOSTO NO ART. 216-A, § 9o, DA LEI No 6.015/1973 E NO ITEM 421.5, CAPÍTULO XX, DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.